Tribunal: TJMT
Processo: 1040597-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040597-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 82.170.978/0001-66 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE VEÍCULO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. RESTITUIÇÃO DO BEM. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu manifestação de terceiro (credor fiduciário), determinando a desconstituição de arresto sobre veículo e sua restituição, sob pena de multa diária, bem como atribuiu ao agravante, na condição de depositário, o dever de apresentação do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o reconhecimento de direito de terceiro interessado por simples petição nos autos da execução, em substituição aos embargos de terceiro; e (
ii
) saber se a alegada impossibilidade de restituição do bem, por ausência de posse, afasta a obrigação imposta ao depositário judicial e a multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de terceiro que busca resguardar posse ou propriedade de bem constrito deve ser veiculada por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674), sendo inadequada sua apreciação por simples petição nos autos principais, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à exigência de recolhimento de custas processuais.

4. A irregularidade procedimental não impede a análise futura do direito material do terceiro, impondo-se a regularização da via adequada, com autuação em apartado e observância do rito próprio.

5. O agravante, na qualidade de depositário judicial, assume o dever legal de guarda e apresentação do bem (CPC, art. 840), sendo inadmissível sua disposição sem autorização judicial.

6. A alegação de restituição do bem à executada, desacompanhada de prova inequívoca, não comprova a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, subsistindo a responsabilidade do depositário.

7. A multa diária fixada revela-se adequada e proporcional, constituindo meio legítimo de coerção para cumprimento da obrigação, diante do descumprimento do encargo judicial.

8. A ordem de restituição possui natureza provisória e não implica reconhecimento definitivo do direito de propriedade do terceiro, que deve ser apreciado em sede própria, com contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A defesa de posse ou propriedade de bem constrito por terceiro exige a propositura de embargos de terceiro, sendo inadequada sua apreciação por simples petição nos autos da execução. 2. O depositário judicial responde pela guarda e apresentação do bem, não podendo eximir-se da obrigação mediante alegação não comprovada de perda da posse. 3. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de restituição de bem objeto de constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 77, IV, 674 e 840.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto por JAIR DEMETRIO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos da Execução
por
Título
Executivo
Extrajudicial
(Contrato de Honorários Advocatícios)
registrada sob o n. 0031175-47.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, que determinou a desconstituição do arresto sobre o veículo IVECO/STRALIS, placa MIQ 7460, e ordenou sua restituição ao credor fiduciário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O

a
gravante sustenta que a decisão padece de dois vícios capitais: (i) erro de procedimento (
error
in procedendo
), ao admitir e julgar a pretensão do terceiro pela via inadequada de simples petição, suprimindo o rito dos Embargos de Terceiro e dispensando o recolhimento de custas pela instituição financeira; e (
ii
) erro de fato (
error
in
factum
), ao ignorar que o Agravante não detém mais a posse do veículo, uma vez que o restituiu à própria Executada como parte de acordo de cessão de crédito que se revelou frustrado.

O Agravante argumenta que o artigo 674, § 1.o, do Código de Processo Civil estabelece os Embargos de Terceiro como meio próprio para que o credor fiduciário defenda a propriedade de bem atingido por constrição judicial. A admissão de simples petição avulsa teria suprimido fase processual essencial,
cerceando o direito de defesa do Exequente em processo autônomo e permitindo que a instituição financeira litigasse sem recolher custas processuais.

Quanto ao erro fático, o relata que, logo após a efetivação do arresto, celebrou acordo com a Executada, instrumentalizado
por
termo de cessão de crédito reconhecido em decisão judicial no processo n. 5000573-15.2017.8.24.0033, pelo qual concordou em liberar o caminhão arrestado, restituindo sua posse à Executada. Em contrapartida, a Executada cedeu ao Agravante direitos creditórios que detinha naquele processo.

Aduz que o
crédito cedido, contudo, revelou-se inexequível, conforme se verifica do andamento do processo n. 5000573-15.2017.8.24.0033 (id. 214875292), no qual as tentativas de cobrança resultaram em ordens de bloqueio com resultado negativo. Desde então, o Agravante não possui mais a posse do veículo, que retornou à esfera de disponibilidade da Executada.

S
ustenta que impor-lhe a devolução de bem que não possui é determinar o impossível, sujeitando-o a penalidade injusta e desproporcional, enquanto a Executada, verdadeira possuidora do bem, permanece
incólume
, e a instituição financeira se beneficia de decisão favorável sem ter percorrido o caminho processual correto.

Requer
:
(i) a decretação da nulidade da intervenção do BANCO CNH como mero terceiro interessado, determinando que sua pretensão seja deduzida por meio de Embargos de Terceiro, com autuação em apartado e recolhimento de custas; (
ii
) a revogação definitiva da ordem de restituição do veículo e da multa cominada, reconhecendo-se a impossibilidade fática de cumprimento; e (
iii
) a determinação de que a obrigação de apresentar o veículo seja direcionada à Executada VAT ou, sucessivamente, ao BANCO CNH.

A liminar recursal foi deferida.

O BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais sustenta a ausência de probabilidade do direito do Agravante e a correção da decisão agravada.

Para o Banco, a decisão observou rigorosamente as disposições legais aplicáveis
.
Argumenta que, quando da efetivação do arresto, o bem já não integrava o patrimônio da Executada, uma vez que a propriedade havia sido regularmente consolidada em favor do credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento contratual e da adoção das medidas legais cabíveis.

O Banco refuta a alegação de nulidade por inadequação da via eleita, sustentando que os Embargos de Terceiro foram manejados de forma regular, em estrita observância ao artigo 674, § 1.o, do Código de Processo Civil. Afirma que o processamento dos embargos não ocasionou qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do Agravante, que foi regularmente intimado, apresentou manifestação nos autos e, de forma consciente e estratégica, optou por indicar outro bem à penhora.

Essa conduta processual, segundo o Banco, revela inequívoco desinteresse na manutenção do arresto sobre bem pertencente a terceiro e evidencia comportamento contraditório, incompatível com a insurgência recursal apresentada. Não seria juridicamente admissível que o Agravante, após aceitar o redirecionamento da execução para outro patrimônio, pretenda sustentar nulidade do meio processual utilizado apenas para tentar preservar constrição manifestamente ilegal.

Quanto ao alegado erro fático, o Banco sustenta que eventual alegação de impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial carece de comprovação concreta e não pode ser imputada ao credor fiduciário nem utilizada como subterfúgio para legitimar a permanência de medida manifestamente ilegal. A dificuldade operacional, se existente, não teria o condão de sobrepor-se à legalidade da decisão nem de justificar a indevida afetação de bem pertencente a terceiro.

O Banco argumenta, ainda, que a concessão de efeito suspensivo ao agravo não encontra amparo nos pressupostos legais previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Entende, ainda,
inexiste probabilidade de êxito do agravo, uma vez que a decisão reconheceu, de forma correta e bem fundamentada, a propriedade do bem em favor de terceiro absolutamente estranho à execução. Tampouco se verificaria risco de dano em desfavor do Agravante; ao contrário, o
único prejuízo concreto decorrente da manutenção do efeito suspensivo recairia sobre o terceiro proprietário, que permanece injustamente privado de bem que lhe pertence.

A
parte
a
gravada VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME
, devidamente intimada,
não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos
(id.
342728874 - Pág. 1
)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O
a
gravante insurge-se contra decisão que, ao acolher manifestação do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. nos próprios autos
da execução, reconheceu a propriedade fiduciária sobre o veículo arrestado, determinou a desconstituição da constrição e ordenou a restituição do bem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A irresignação recursal articula-se em torno de dois
pontos
fundamentais: (i) a inadequação da via processual eleita pelo terceiro interessado, que teria suprimido o rito próprio dos Embargos de Terceiro e dispensado indevidamente o recolhimento de custas processuais; e (
ii
) a impossibilidade fática de cumprimento da ordem de restituição, uma vez que o Agravante não detém mais a posse do veículo, que foi devolvido à Executada em acordo de cessão de crédito
.

I. Da inadequação da via processual e da necessidade de regularização

O primeiro ponto que merece análise detida diz respeito à forma pela qual o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. deduziu sua pretensão nos autos da execução.

O ordenamento jurídico processual brasileiro estabelece, de modo inequívoco, que o terceiro juridicamente interessado que pretenda defender a posse ou a propriedade de bem atingido por constrição judicial deve valer-se da ação autônoma de Embargos de Terceiro, nos termos dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

O § 1.o do artigo 674 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
"Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor"
. A condição de credor fiduciário, portanto, não apenas autoriza como expressamente legitima o ajuizamento dessa modalidade de demanda incidental.

A ra
zão de ser
desse procedimento específico reside na necessidade de se instaurar relação processual autônoma, com citação do embargado para apresentar contestação, observância do contraditório pleno e possibilidade de dilação probatória, sem que se contamine ou se paralise o andamento da execução principal. Trata-se de garantia processual que tutela tanto o direito de defesa do exequente quanto a higidez do procedimento executivo.

No caso concreto, o que se verifica é que o BANCO CNH, embora tenha inicialmente noticiado a oposição de Embargos de Terceiro no
J
uízo
deprecado, acabou por ter sua pretensão apreciada mediante simples petição nos autos principais da execução, após o Juízo de origem modificar seu entendimento inicial e considerar desnecessária a distribuição autônoma da demanda.

Essa tramitação anômala, com a máxima vênia ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, configura supressão de fase processual essencial e viola o devido processo legal. A admissão de simples manifestação nos autos principais, em substituição ao rito próprio dos Embargos de Terceiro, cerceia o direito de defesa do Exequente, que não teve oportunidade de contestar a pretensão do terceiro em processo autônomo, com os prazos e as garantias processuais correspondentes
, notadamente quando o bem perseguido consta em nome de pessoa diversa dos autos, no caso, TRATOR PECAS VECHIA LTDA-ME (id.
70799069 - Pág. 5
– Processo de origem sob n.o 0031175-47.2016.811.0041)
.

Acresce-se a essa irregularidade procedimental uma consequência ainda mais gravosa: a dispensa indevida do recolhimento de custas processuais. Os Embargos de Terceiro, como ação autônoma, sujeitam-se ao recolhimento das custas iniciais, calculadas sobre o valor do bem cuja liberação se pretende. No caso dos autos, trata-se de veículo de elevado valor comercial, o que implicaria recolhimento de custas proporcionalmente significativas.

Ao ser tratado como mero "terceiro interessado", o BANCO CNH foi, na prática, indevidamente dispensado dessa obrigação fiscal, em manifesta violação ao princípio da isonomia e em detrimento do Erário estadual. Não se pode admitir que uma instituição financeira de grande porte litigue para proteger seu patrimônio sem arcar com os ônus processuais correspondentes, enquanto o Exequente, pessoa física que busca receber verba de natureza alimentar, suporta integralmente as custas da execução.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao acolher a pretensão do terceiro pela via inadequada, padece de vício procedimental que compromete sua validade e exige correção.

Registro, contudo, que a irregularidade procedimental não implica, necessariamente, o desconhecimento do direito material eventualmente titularizado pelo BANCO CNH. O que se impõe é a regularização da via processual, com a determinação de
regularização dos trâmites da
ação autônoma
de Embargos de Terceiro
, que foram encaminhadas ao Juízo de primeiro grau (id.
74212709 - Pág. 1
- Processo de origem sob n.o 0031175-47.2016.811.0041)
, com a devida autuação em apartado e o recolhimento das custas processuais pertinentes, assegurando-se ao Exequente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Essa solução prestigia a instrumentalidade das formas sem descurar da legalidade processual, permitindo que o direito material seja adequadamente apreciado no rito próprio, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

II. Da ausência de prova da restituição do bem e do descumprimento da ordem de depósito

O segundo fundamento da insurgência recursal diz respeito à ordem de restituição do veículo ao BANCO CNH, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais),
limitada a 30 (trinta) dias,
determinação que, segundo o
a
gravante, padece de erro fático insuperável, uma vez que ele não detém mais a posse do bem.

A análise desse ponto exige que se examine, com rigor, a alegação de que o veículo foi restituído à Executada em acordo de cessão de crédito posteriormente frustrado.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que não há prova documental inequívoca da efetiva entrega do bem arrestado pelo
a
gravante à
e
xecutada VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME. O
agravante
limita-se a alegar a existência de acordo de cessão de crédito e a frustração posterior desse pacto, sem, contudo, demonstrar de forma cabal que o veículo IVECO/STRALIS, placa MIQ 7460, efetivamente saiu de sua esfera de custódia e foi restituído à
e
xecutada.

Essa circunstância assume relevo ainda maior quando se considera que o
a
gravante foi expressamente nomeado fiel depositário do bem por ocasião do cumprimento da medida de arresto, em
0
8
de
novembro
de
2021. A condição de depositário judicial não é mera formalidade processual, mas encargo que impõe ao nomeado o dever legal de guarda, conservação e apresentação do bem sempre que determinado pelo Juízo, nos termos do artigo 840 do Código de Processo Civil.

A infidelidade do depositário configura-se não apenas pela recusa em devolver o bem, mas também pela sua entrega a terceiro sem autorização judicial, ainda que esse terceiro seja o próprio executado.

No caso concreto,
o
ag
ravante
, na qualidade de advogado, tinha plena ciência dos deveres inerentes ao encargo de depositário judicial e das consequências jurídicas do descumprimento dessa obrigação. A alegação de que teria celebrado acordo particular com a
e
xecutada para restituir-lhe o veículo, sem prévia autorização judicial e sem comunicação ao Juízo da execução, não pode ser acolhida como justificativa válida para o descumprimento da ordem de depósito.

O artigo 77 do Código de Processo Civil estabelece que "
além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) I
V
-
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
". A condição de advogado do
a
gravante, longe de atenuar sua responsabilidade, agrava-a, pois dele se espera conhecimento técnico suficiente para compreender que a disposição de bem objeto de constrição judicial, ainda que em favor do próprio executado, depende de prévia autorização do Juízo e não pode ser realizada mediante acordo particular à margem dos autos.

Acresce-se
, ainda,
o fato de que o
a
gravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a efetiva entrega do veículo à
e
xecutada. Não há termo de devolução, recibo, ata notarial, registro fotográfico ou qualquer outro elemento probatório que demonstre, de forma inequívoca, que o bem saiu de sua posse e foi restituído à VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME.

O

a
gravante alega fato impeditivo do cumprimento da ordem judicial (a restituição do bem à Executada), cabendo-lhe, portanto, o ônus de comprovar essa alegação
.

A referência a termo de cessão de crédito reconhecido em decisão judicial no

P
rocesso n. 5000573-15.2017.8.24.0033
(id.
214875292 - Pág. 1
- Processo de origem sob n.o 0031175-47.2016.811.0041)
não supre essa lacuna probatória. A cessão de crédito, ainda que efetivamente celebrada, não se confunde
com a restituição física do bem arrestado, e a existência de um acordo não implica, necessariamente, o cumprimento de suas cláusulas.

Nesse contexto, a alegação de impossibilidade fática de cumprimento da ordem de restituição não encontra respaldo nos elementos dos autos. O que se verifica, em verdade, é que o
a
gravante, na qualidade de depositário judicial, descumpriu ordem judicial de guarda do bem,
ao afirmar que dispôs
dele sem autorização do Juízo
`.

Anota-se, também, informações que o bem foi transferido para pessoa jurídica
TRATOR PECAS VECHIA LTDA-ME que tem como sócia a Sra. Camila
Demetrio
, supostamente filha do recorrente.

III. Da manutenção da ordem de restituição e da multa diária

Diante dessas considerações, a ordem de restituição do veículo ao BANCO CNH e a multa diária cominada ao
a
gravante devem ser mantidas, pois se revelam medidas adequadas e proporcionais à situação dos autos
, no caso, noticia pelo próprio agravante/
exequente
de

descumprimento do múnus público de fiel depositário
.

A aplicação de multa diária (
astreintes
) é instrumento processual destinado a compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e sua fixação pressupõe a existência de obrigação que esteja ao alcance do devedor.

No caso concreto, a obrigação de restituir o veículo está, em tese, ao alcance do
a
gravante, que foi nomeado depositário judicial e não comprovou, de forma inequívoca, que o bem saiu de sua esfera de custódia.

A alegação de que o veículo foi restituído à
e
xecutada em acordo particular,
sem autorização judicial
e sem comprovação documental, não pode ser acolhida como justificativa para o descumprimento da ordem de depósito.

Se o
a
gravante efetivamente entregou o bem à
e
xecutada, agiu em manifesto descumprimento de ordem judicial e deve arcar com as consequências desse ato, que incluem a responsabilidade pela apresentação do bem
.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais)
, limitada a 30 (trinta) dias,
não se revela excessiva ou desproporcional, considerando-se o valor do bem objeto da constrição (veículo IVECO/STRALIS, de elevado valor comercial) e a gravidade do descumprimento da ordem de depósito. Trata-se de medida coercitiva destinada a compelir o
a
gravante a cumprir sua obrigação de depositário ou, alternativamente, a localizar o bem e apresentá-lo em
J
uízo.

Registro, ademais, que a manutenção da ordem de restituição não implica o reconhecimento definitivo do direito do BANCO CNH sobre o veículo. Conforme já assinalado, a pretensão do terceiro deve ser apreciada no rito próprio dos Embargos de Terceiro, com observância do contraditório pleno e da ampla defesa. A ordem de restituição, nesse contexto, tem natureza provisória e visa a preservar o bem até que a questão da propriedade seja definitivamente dirimida.
Podendo, também, o Juízo a quo, caso entenda, utilizar outros meios de busca e apreensão do bem ou outros atos.

IV. Da necessidade de cautela na apreciação do direito material do terceiro

Registro, por fim, que a manutenção da ordem de restituição não implica, de modo algum, o reconhecimento definitivo de que o BANCO CNH titulariza direito sobre o veículo arrestado.

O que se impõe, contudo, é que essa questão seja examinada em processo autônomo de Embargos de Terceiro, com observância do contraditório pleno e com a possibilidade de que o
exequente
produza a prova que entender pertinente para demonstrar eventual irregularidade na constituição ou na consolidação da garantia fiduciária.

O artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A apreciação definitiva do direito de propriedade sobre o bem, sem observância do rito processual adequado e sem oportunidade de contraditório pleno, viola essa garantia constitucional.

A cognição sumária própria da decisão que deferiu a tutela provisória, baseada exclusivamente na documentação unilateral apresentada pelo terceiro, não se mostra suficiente para o reconhecimento definitivo do direito de propriedade, notadamente quando se considera que a constrição recaiu sobre bem que, ao menos formalmente, constava em nome da
executada
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso
de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada
.

R
evogo a liminar concedida pelo eminente Desembargador, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026